Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727805-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: ANA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, LUCILENE RODRIGUES TEIXEIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por Ana Cristina Rodrigues Teixeira contra a sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizado por Lucilene Rodrigues Teixeira, confirmou a tutela provisória e julgou procedente o pedido para desconstituir os atos executivos sobre o imóvel objeto da lide (ID no 44773603). 2. Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 1/3 para cada litigante, inclusive os honorários, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa. 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que o único documento apresentado na origem para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça foi a declaração de hipossuficiência da apelante, em 19/7/2019 (ID no 44773527). 11. Anoto que o fato de a apelante estar representada por Núcleo de Prática Jurídica ou pela Defensoria Pública não implica, necessariamente, a suspensão automática da exigibilidade das custas processuais. 12. Não se pode confundir os critérios adotados pelas entidades de assistência judiciária para o atendimento aos seus assistidos, no uso de suas atribuições institucionais, com aqueles exigidos pela legislação e pela jurisprudência para demonstrar a hipossuficiência de renda e justificar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. 13. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1421862, 07108760320208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro